Tribunal: TJPA
Processo: 0463688-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0463688-15.2016.8.14.0301

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

JUÍZO SENTENCIANTE: PAULO CESAR LIMA SERRA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação cível contra sentença que considerou
satisfeita a obrigação de fazer e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão consiste em verificar o direito do servidor Apelado a
o reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer por parte da apelada (incorporação do DAS-201.8” ou equivalente atual ao cargo de “Diretor de Transportes” da SEMOB), bem como seja considerado devido a título de incorporação a remuneração do apelante o valor de R$ 4.440,65 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
O Apelante trouxe provas de que há diferença entre o valor pago no contracheque a
título de gratificação e o valor que devido com a sanção da lei nº 10.143/2025, em que consta como valor do DAS 201.8 como sendo a importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

4-Dessa forma, por simples cálculo aritmético entre o vencimento base do servidor e o valor de referido DAS, obtém-se um montante de R$ 4.440,65 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), pelo que se constata a existência de diferença a ser paga ao Apelante a partir da entrada em vigor da legislação em comento.

5- Outrossim, não se pode olvidar que os valores retroativos estão sendo liquidados nos autos do processo nº 0832025-36.2023.8.14.0301, não competindo sua análise nos presentes autos, mas sim e tão somente o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO

6-Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 86; Lei Municipal nº 10.143/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo nº
0463688-15.2016.8.14.0301-PJE
) interposta
PAULO CESAR LIMA SERRA contra a

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB
, diante da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Pedido de Liminar, ajuizada pelo Apelado.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Constata-se que houve a satisfação da obrigação de fazer, conforme se infere do contracheque anexado aos autos, em consonância à decisão do E. TJPA, que, ao fundamentar o julgamento da apelação, assim pontuou:

Dessa forma, possibilitou a aplicação do previsto no art. 86 de referido Estatuto, que estabelece que cessado o exercício de cargo em comissão, o funcionário efetivo fará jus a perceber, como vantagem pessoal, o adicional de cargo em comissão,
que corresponderá à quinta parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinco quintos
. (grifou-se)

Lado outro, constata-se inexistir nos autos qualquer planilha indicando o valor efetivamente devido em favor da parte autora, inobstante tenha sido proferida a decisão de id. 117386082[1] [file:///L:/VARA%20DA%20FAZENDA/EXECU%C3%87%C3%83O/SENTEN%C3%87A%20%20ARQUIVAR%20+%20n%C3%A3o%20tem%20planilha%20de%20calculo%20(0463688-15.2016).rtf#_ftn1].

Desta forma, inexistindo qualquer pedido pendente de apreciação, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, dando-se a respectiva baixa no sistema.

(...)”

Em razões recursais (Id
28711133), o Apelante aduz que em 26/07/2024 informou o não cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a incorporação do adicional de cargo em comissão “DAS-201.8” ou equivalente atual ao cargo de “Diretor de Transportes” da SEMOB.

Insurge-se contra a decisão em que o juízo de piso extinguiu o cumprimento de sentença (decisão de mérito), aduzindo que houve a satisfação da obrigação de fazer por parte da apelada.

Argumenta que a apelada realizou a incorporação de somente R$ 332,97 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) no contracheque o apelante (identificada pela rubrica “GRATIFICACAO RETROATIVA”), ou seja, de forma totalmente ERRADA, pagando valor bem menor do que o devido.

Aduz que tal fato foi reconhecido na decisão e id 112888964, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e transitou livremente em julgado sem qualquer interposição de recurso por parte da apelada.

Defende que por ter passado quase 13 (treze) anos no exercício da função comissionada, o apelante faz jus a receber o máximo de cinco quintos da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão, conforme art. 86 da Lei n° 7.502/90.

O Apelante por ter passado quase 13 (treze) anos no exercício da função comissionada, faz jus a receber a integralidade (cinco quintos) da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão, conforme art. 86 da Lei n° 7.502/90, ou seja, R$ 4.440,65 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) e não apenas R$ 332,97 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme consta no contracheque do apelante, requerido pela apelada e aceito pelo juízo de piso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, para
o reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer por parte da apelada (incorporação do DAS-201.8” ou equivalente atual ao cargo de “Diretor de Transportes” da SEMOB), bem como seja considerado devido a título de incorporação a remuneração do apelante o valor de R$ 4.440,65 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

O Apelado não apresentou contrarrazões
, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a examiná-la.

A questão consiste em verificar o direito do servidor Apelado a
o reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer por parte da apelada (incorporação do DAS-201.8” ou equivalente atual ao cargo de “Diretor de Transportes” da SEMOB), bem como seja considerado devido a título de incorporação a remuneração do apelante o valor de R$ 4.440,65 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

Na fase de conhecimento restou reconhecido ao ora Apelante o direito à incorporação do adicional pelo cargo em comissão de nível DAS-201.8 na forma do art. 86 da Lei Municipal nº 7.502/1990, de forma que fará jus a perceber, como vantagem pessoal, o adicional de cargo em comissão, que corresponderá à quinta parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinco quintos.

Em petição datada de 22/10/2024, a SEMOB aduz que cumpriu com a obrigação de fazer ao incorporar nos vencimentos do apelante o valor de R$ 442,85 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), utilizando como base os artigos 61, 79, 86 e 87 da Lei nº 7.502/90.

Contudo, o Apelante trouxe provas de que há diferença entre o valor pago no contracheque a título de gratificação e o valor que devido com a sanção da lei nº 10.143/2025, em que consta como valor do DAS 201.8 como sendo a importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Dessa forma, por simples cálculo aritmético entre o vencimento base do servidor e o valor de referido DAS, obtém-se um montante de R$ 4.440,65 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), pelo que se constata a existência de diferença a ser paga ao Apelante a partir da entrada em vigor da legislação em comento.

Contudo, não há como apurar que são devidas diferenças anteriores à data da entrada em vigor da lei nº 10.143/2025, uma vez que não foram trazidos os parâmetros para a confirmação do valor devido, pelo que também não há como se falar em multa por descumprimento da obrigação.

Outrossim, não se pode olvidar que os valores retroativos estão sendo liquidados nos autos do processo nº 0832025-36.2023.8.14.0301, não competindo sua análise nos presentes autos, mas sim e tão somente o cumprimento da obrigação de fazer.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para reconhecer que, a partir da
entrada em vigor da lei nº 10.143/2025,
o cumprimento da obrigação
deve observar os valores nela dispostos para o efetivo cálculo.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026